Tribunal: TJDFT
Processo: 0740645-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO EM PARTE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE MEROS CALCULOS CONTÁBEIS. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu em parte os embargos declaratórios opostos pelo agravante e indeferiu o pedido de produção da prova técnica (perícia contábil) requerida.

2. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, para realização de retificação do valor do crédito exequendo, efetivamente, não é necessária a realização de perícia. A liquidação do julgado depende de simples cálculos aritméticos.

3. O juiz foi claro ao fundamentar que, em relação à retificação do valor devido, é obrigação da parte executada a apresentação de demonstrativo discriminado com o valor que entende devido, na forma do artigo 525, § 4o, do CPC, o que não foi feito pela parte, limitando-se a requerer à realização de perícia. O juiz ressaltou, inclusive, que o cálculo não é complexo e poderia ter sido facilmente apresentado pela parte interessada, inclusive utilizando as planilhas disponibilizadas por esse TJDFT na internet.

4. De fato, para saber se os cálculos estavam de forma correta, não seriam necessários conhecimentos técnicos, ao contrário do que afirma a parte agravante.

4.1. Portanto, o magistrado, ao rejeitar o pedido dos recorrentes, agiu em conformidade com art. 370 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir diligências inúteis e não incorreu em qualquer cerceamento de defesa.

5. Precedente desse Tribunal: “[...] I. Verificando o juiz da causa que a apuração do saldo devedor depende de simples cálculos aritméticos, não se justifica a realização de prova pericial. [...]”. (4a Turma Cível, AGI no 2015.00.2.014443-6, rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe de 21/9/2015, p. 273).

6. Ademais, não foi declinado fundamento idôneo para que haja a desconstituição da penhora incidente em conta bancária, devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

7. Agravo improvido.